Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS. BEM IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de realização de leilão judicial destinado à venda de imóvel de propriedade da sociedade agravante, diante do depósito do valor integral do débito em conta judicial, nos autos do processo no 0704828-23.2023.8.07.0001.
2. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito o Juízo respectivo determinará o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC).
3. O art. 835 do Código de Processo Civil define a existência de ordem preferencial de penhora destinada a facilitar a satisfação do crédito. Assim, deve ser reconhecida como prioritária a penhora de “dinheiro em espécie”, “em depósito” ou de “aplicação em instituição financeira”.
4. A penhora de dinheiro deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito.
5. No caso em análise deve prevalecer a penhora da quantia de R$ 216.591,78 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) depositada em conta judicial vinculada aos autos do processo no 0704828-23.2023.8.07.0001, em detrimento da expropriação do bem imóvel de propriedade da sociedade empresária devedora, ora agravante.
6. Recurso conhecido e provido.